Tribunal: TJES
Processo: 0012159-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012159-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO FELISBERTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela defesa de

CARLOS EDUARDO FELISBERTO DOS SANTOS
, face ao v. acórdão (ID 2441196), que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal para reduzir a pena aplicada aos embargantes.

O embargante apresenta razões (ID 2612856), onde alega contradição no Acórdão, tendo em vista a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade reduzida para um ano de detenção por duas penas restritivas de direitos.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta contrarrazões (ID 2767581), requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pela defesa de

CARLOS EDUARDO FELISBERTO DOS SANTOS
, face ao v. acórdão (ID 2441196), que deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal para reduzir a pena aplicada aos embargantes.

O embargante apresenta razões (ID 2612856), onde alega contradição no Acórdão, tendo em vista a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade reduzida para um ano de detenção por duas penas restritivas de direitos.

Após analisar a questão verifico que assiste razão à defesa.

A pena concretamente fixada no Acórdão confirmatório da condenação reduziu a pena aplicada para 01 (um) ano de detenção, sem a correspondente e necessária alteração da previsão de apenas uma pena restritiva de direitos, em lugar de duas, cabível para penas superiores a um ano.

Tal previsão está contida no §2º do art. 44 do CP: “
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

Destarte,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de embargos declaratórios, para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, ART. 44, §2º DO CP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS

1)

A pena concretamente fixada no Acórdão confirmatório da condenação reduziu a pena aplicada para 01 (um) ano de detenção, sem a correspondente e necessária alteração da previsão de apenas uma pena restritiva de direitos, em lugar de duas, cabível para penas superiores a um ano.

2) Embargos de Declaração providos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.